Tribunal: TJMT
Processo: 0016847-56.2009.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016847-56.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RONALDI GONCALO CAMPOS ROLON - CPF: 033.129.801-51 (APELADO), JHUAN GABRIEL ANDRADE PEREIRA - CPF: 733.682.021-20 (APELADO), EDUARDO ARAUJO CORTES registrado(a) civilmente como EDUARDO ARAUJO CORTES - CPF: 024.932.481-47 (APELADO), WAGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 015.910.031-30 (ADVOGADO), JHUAN GABRIEL ANDRADE PEREIRA - CPF: 733.682.021-20 (APELANTE), RONALDI GONCALO CAMPOS ROLON - CPF: 033.129.801-51 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ARAUJO CORTES registrado(a) civilmente como EDUARDO ARAUJO CORTES - CPF: 024.932.481-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENATO AREND RODRIGUES - CPF: 712.985.411-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL VICIADO. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o recorrente à pena de 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, I e II, do CP), ocorrido no interior da residência das vítimas, sob alegação de emprego de arma de fogo e concurso de agentes. O recurso buscou a absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a revisão das circunstâncias judiciais negativadas na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, desacompanhado de outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação; (
ii
) estabelecer se o conjunto probatório é capaz de superar a dúvida razoável quanto à autoria delitiva atribuída ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria delitiva não se comprova de forma robusta, pois a única prova apontando o recorrente como autor do roubo é o reconhecimento pessoal realizado por uma das vítimas, sem a presença de elementos probatórios autônomos que o corroborem.

O reconhecimento pessoal realizado em sede inquisitorial apresenta vícios formais e materiais, não sendo ratificado por provas independentes nem atendendo plenamente aos requisitos do art. 226 do CPP.

A jurisprudência do STJ, especialmente após o julgamento do HC 598.886/SC, firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento pessoal, para ser válido, deve observar as formalidades legais e ser corroborado por outras provas colhidas em juízo.

As contradições nos relatos das vítimas quanto às características dos assaltantes, à forma do reconhecimento e à atuação de cada um durante a ação delitiva fragilizam ainda mais a prova da autoria.

A ausência de apreensão de objetos subtraídos, de testemunhas presenciais, de imagens ou de qualquer outro elemento material vinculando o recorrente ao crime reforça o cenário de dúvida razoável.

Diante da insuficiência probatória, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

A absolvição do apelante prejudica a análise dos pedidos subsidiários relativos à dosimetria da pena, pois inexistente o juízo de condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP e não corroborado por provas independentes, é inválido para sustentar condenação penal.

A insuficiência de elementos probatórios autônomos, associados a contradições nos depoimentos das vítimas e à ausência de materialidade que vincule o réu ao crime, impede a superação da dúvida razoável sobre a autoria.

Deve-se aplicar o princípio do in dubio pro reo nos casos em que a prova dos autos não permite concluir com segurança pela responsabilidade penal do acusado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP,
arts
. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
18.12.2020; STJ,
AgRg
no RHC 181631/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
08.11.2023; TJ-MT, Apelação Criminal 0009440-81.2018.811.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 14.04.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
JHUAN GABRIEL ANDRADE PEREIRA
,

em face da sentença proferida
pelo Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que
, nos autos da Ação Penal n.
0016847-56.2009.8.11.0042
,
que julgou

procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e

o
conden
ou à pena de
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
,

como incurso nas sanções do
artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal
,
bem como ao pagamento de 1
3
(
treze
) dias-multa à razão de 1
/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
,

corrigido monetariamente
(id.
272873928
)
.

A denúncia imputou ao recorrente e a outros dois corréus a prática de
roubo majorado
, perpetrado em 10 de março de 2009, mediante emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, quando subtraíram diversos bens do casal de vítimas Renato Arend Rodrigues e Ana Carolina Ribeiro Rodrigues, no interior da residência destas.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no
id.

272873939
,
requer
em suma, a
absolvição do apelante por insuficiência probatória
, sustentando que a condenação se amparou exclusivamente no reconhecimento pessoal feito por uma das vítimas, sem outras provas que corroborassem a autoria. Alternativamente, pleiteia o
afastamento das
circunstâncias judiciais negativadas na primeira fase da dosimetria da pena
, por ausência de fundamentação concreta.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
des
provimento do recurso
,
defendendo a higidez do reconhecimento pessoal, a solidez das provas testemunhais e a correta valoração das circunstâncias judiciais.
(id.
272873942
).

O parecer
Ministerial
,
subscrito pelo
dout
o
Procurador de Justiça, Dr.
Antonio
Sergio Cordeiro Piedade
,
é pelo
im
provimento do recurso,
conforme entendimento assim sumariado:

“
Apelação Criminal. Crime de roubo circunstanciado. Concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Condenação. Irresignação defensiva. Pleito de absolvição por insuficiência probatória e afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Improcedência. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais. Parecer pelo desprovimento do recurso
”

(id.
278141354
)
.

É o relatório.

VOTO
RELATOR

O recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Cuida-se de apelo interposto por
JHUAN GABRIEL ANDRADE PEREIRA
, condenado como incurso nas sanções do art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, à pena definitiva de 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, além de 13 dias-multa, fixada em regime semiaberto, pela prática de
roubo qualificado por emprego de arma de fogo e concurso de agentes
, ocorrido no interior da residência das vítimas Renato Arend Rodrigues e Ana
Carolina Ribeiro Rodrigues, no dia 10 de março de 2009
, conforme denúncia
constante do id.

272873430
, págs.1-6,

verbis
:

“(...)
No dia 10 de março de 2009
, por volta das 19h45min, no interior da residência, localizada à Rua da Penha, no 77, bairro Jardim Guanabara, os denunciados EDUARDO ARAUJO CORTES,
JHUAN GABRIEL ANDRADE PEREIRA e
RONALDI GONÇALO CAMPOS ROLON, com evidente unidade de propósitos e prévio ajuste de vontades,
subtraíram coisas alheias móveis, para si ou outrem, mediante violência, exercida com o emprego de arma de fogo, constrangendo as vítimas de modo que não tiveram qualquer possibilidade de reação.

Consta da apuração dos fatos, que na noite de 10 de março de 2009,
Renato Arend Rodrigues estava se preparando para sair de sua residência quando, ao abrir o portão da garagem, foi abordado por um sujeito moreno, portando uma pistola calibre 380 que anunciou o assalto e mandou a vítima retornar para a garagem.

Nesse momento, a vítima viu estacionar em frente de sua casa um veículo VW GOL, cor vermelha,
onde estavam mais dois indivíduos
.
Estes tentaram entrar na garagem com o respectivo carro, mas o veículo ficou preso no portão eletrônico, onde depois de algum tempo, mexendo no portão, o carro conseguiu entrar na casa.

Nesse ínterim, a esposa da vítima Renato, Ana Carolina
Ribeiro Rodrigues, estava no interior da casa, para onde Renato foi levado, sendo ambos feitos reféns, permanecendo sob vigilância na sala, executada pelo denunciado RONALDI, que os ameaçava enquanto os outros dois denunciados vasculhavam toda a casa à procura de objetos de valor.

Consta no BO de f. 04/05 que foram subtraídos vários aparelhos eletrônicos, como um DVD marca Phillips no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), um Playstation II no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), um Notebook no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acessórios, joias num total de R$ 1.000,00 (mil reais), 02 (dois) pares de tênis no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), 02 (dois) relógios marcas Swat e Technos no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), um modem sem fio no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), uma calculadora HP no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), petrechos de pescaria no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), uma barraca náutica no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), uma furadeira no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), óculos Mormaii no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), aparelhos celulares no valor total de R$ 700,00 (setecentos reais), e até mesmo um filhote de cachorro da raça Pit Bull no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), um vestido cor-de-rosa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), um terno no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e um talão de cheques do Banco do Brasil agência 3499-1, conta corrente 24736-7.

Vale ressaltar que na fuga, os denunciados derrubaram
uma munição de pistola, calibre 380, apreendida nos autos
.

As vítimas reconheceram os denunciados como sendo os autores do crime
.

E ainda identificaram o denunciado RONALDI como sendo o
infrator que estava usando a pistola calibre 380, e que permaneceu na sala vigiando-as enquanto os demais subtraíam os objetos.

Os autos de reconhecimento estão presentes nas folhas 14/15 e 18/19.

Os denunciados foram interrogados às f. 24, 27 e 29, onde todos negaram a autoria do crime em questão, bem como negaram que estivessem portando uma pistola, referindo-se apenas ao revólver que foi apreendido com eles na ocasião em que foram presos em flagrante delito por tentativa de roubo a uma residência do bairro
Shangri-lá
, nesta Capital, no mesmo mês de março do corrente ano.

Os bens subtraídos foram avaliados em R$ 5.140,00 (cinco mil, cento e quarenta reais), conforme auto de avaliação indireta de f. 36/37.

Diante do exposto, bem como de tudo mais que dos autos consta, os denunciados EDUARDO ARAUJO CORTES,
JHUAN GABRIEL ANDRADE PEREIRA
e RONALD GONÇALO CAMPOS ROLON se encontram incursos nas penas do
artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal
, razão pela qual requer a instauração da competente Ação Penal, citando-os para se verem processar, devendo ao final ser condenados, e intimando, na ocasião oportuna, as pessoas abaixo arroladas.

Por esses fatos, o apela
nte
foi
conden
ado
pela
prática do delito previsto no art. 157, § 2o, incisos I
e
II, do Código Penal
, nos seguintes termos:

“(...)
Para a condenação criminal se faz necessário conjugar a materialidade e autoria, da qual se obtém a responsabilização criminal. Pois bem.
A materialidade do crime está comprovada por intermédio do boletim de ocorrência, termos de reconhecimento pessoal, bem como demais documentos acostados nos autos. A autoria do crime também restou comprovada
, senão vejamos.

Inquirida em juízo, a vítima Ana Carolina Ribeiro Rodrigues disse que
no momento em que
seu marido estava saindo de casa foi abordado pelos assaltantes, que estavam armados.
A declarante disse que o assaltante responsável por
vigia-la
e a seu marido usava um capuz que encobria meia face, e portava uma arma de fogo. Fez saber, igualmente, que durante a ação criminosa os assaltantes transportaram os objetos que estavam subtraindo de sua casa até o carro em que eles chegaram, e neste momento eles tiravam os capuzes, para não levantar suspeita para as pessoas que estava passando pela rua.

Durante o tempo em que os assaltantes permaneceram em sua casa, proferiram várias ameaças de morte, manuseando as munições da arma de fogo que portavam, inclusive esquecendo uma delas, que posteriormente foi entregue a polícia
. Na empreitada criminosa os assaltantes subtraíram joias, vídeo games, um computador, seu cachorro, dentre outros objetos. Passados alguns dias, os mesmos assaltantes foram presos por outro crime,
oportunidade em que o marido da declarante realizou o reconhecimento positivo deles, como autores do assalto praticado em sua casa.

Então a declarante e seu marido passaram a pesquisar as redes sociais dos assaltantes, inclusive localizando no “
facebook
” deles fotos com armas
. A declarante disse que conseguiram descobrir que os criminosos
residiam no Bairro Paiaguás, e como queriam recuperar o animal de estimação que havia sido subtraído, espalharam folhetos com a foto dele pela região, a fim de que alguém desse alguma notícia de seu paradeiro, porém sem êxito.

Ao ser perguntado para a declarante se ela realizou o reconhecimento fotográfico dos acusados, ela disse não se recordar
, pois ficou muito abalada com o fato, e justamente por isso,
na ocasião, apenas seu marido foi a delegacia fazer o reconhecimento pessoal.

A vítima Renato Arend Rodrigues relatou em juízo que estava saindo de sua casa quando foi surpreendido por um assaltante municiado de uma arma de fogo tipo pistola, o qual anunciou o assalto. Logo em seguida
, outros três assaltantes adentraram em sua garagem
, em um veículo gol, e passaram a recolher os objetos que os interessavam
.

O declarante fez saber que durante a ação criminosa,
ele e sua esposa ficaram sob a vigilância de um dos assaltantes, que portava uma pistola, o qual os ameaçou a todo o momento, inclusive engatilhando a referida arma, a ponto de esquecer uma munição em sua casa
.

Passado algum tempo, o declarante tomou conhecimento que os responsáveis em

praticar o assalto em sua casa haviam sido presos por outro crime semelhante. Então,
o declarante foi chamado na delegacia para fazer o reconhecimento dos assaltantes, oportunidade em que foram apresentados dois grupos de pessoas, separadamente,
ocasião em que identificou os assaltantes.

Detalhou que o primeiro grupo possuía mais pessoas que o segundo. Disse que há época não teve qualquer dúvida de que as pessoas reconhecidas se
tratavam
dos autores do assalto, pois, devido às ameaças, o uso de arma e demais circunstâncias, a ação criminosa ficou gravada em sua mente.
Depois disso, o declarante passou a pesquisar nas redes sociais para ver se encontrava os assaltantes, os localizando no “
facebook
”.
Em continuidade, o declarante disse que apenas um dos assaltantes adentrou com capuz na cabeça, mas logo em seguida ele ficou
a
vontade e retirou a referida peça, ressalvando ter sido a pessoa com a qual teve maior contato durante a ação criminosa, além do fato dele portar uma arma
. Quanto às características dos assaltantes, se recorda que um deles era mais magro, moreno pele escura e possuía o “gogo mais saliente”. Outro assaltante era branco e mais baixo, medindo menos de 1,70 de altura. Por ocasião de seu interrogatório judicial, o acusado
JHUAN GABRIEL ANDRADE PEREIRA negou a prática do crime a ele atribuído. Disse conhecer os corréus, pois residia no mesmo bairro que eles.

O interrogado acredita que foi apontado como um dos autores do assalto porque há época estava envolvido em outros crimes, e a
policia
precisava solucionar o crime.
Em continuidade, disse estar quase certo de que na data do crime estava na residência de seu avô, comemorando o aniversário dele, acompanhado de sua esposa e familiares, e que
seu
seu
avó ainda é vivo e reside nesta Cidade de Cuiabá
. Por fim,
o interrogado disse que há época do reconhecimento feito pela vítima, ele foi colocado ao lado de outros dois homens, sendo um moreninho e outro branquinho, os quais não tinham semelhanças com o seu tom de
pele

Esse
foi o conjunto probatório produzido. Do cortejo das provas produzidas nos autos não há se falar em ausência de prova suficiente para o decreto condenatório do acusado. Em um primeiro ponto, porque apesar de negar a prática do crime a ele imputado, não produziu qualquer prova corroborando sua
versão de que na ocasião do fato estaria na companhia de sua ex-esposa, familiares e seu avô, na festa de aniversário deste último. Vejamos que o acusado poderia ter arrolado para ser ouvido em juízo qualquer um de seus familiares, a exemplo de sua ex-esposa, ou até mesmo o seu próprio avô, os quais, segundo ele, estavam em sua companhia na data do crime, mas não o fez.
De fato, embora a data de aniversário do avô do acusado coincida com o dia em que o crime aconteceu,
ele não comprovou o álibi de que estaria na festa do aniversário do parente.
Desse modo, a versão do acusado se mostra totalmente infundada e isolada de todo o conjunto probatório contido nos autos, em especial do teor da fala da vítima Renato, a qual relatou de forma coerente e convicta como se deu a ação criminosa, ratificando integramente as declarações na fase inquisitorial, além de confirmar os termos do reconhecimento pessoal do acusado como sendo um dos autores do roubo, lavrado na fase inquiritorial.

Importante destacarmos a esse respeito, que o reconhecimento pessoal levado a efeito pelo ofendido Renato seguiu estritamente os termos do que estabelece o art. 226 do CPP, tendo à vítima, num primeiro momento, descrito as características físicas do acusado (inc. I do art. 226 do CPP). Ato seguinte, o acusado foi perfilado ao lado de outros 03 homens, ocasião em que a vítima o apontou como um dos autores do crime apurado neste feito (inc. II do art. 226 do CPP). Finalmente, foi confeccionado o competente temo de reconhecimento pessoal (inc. IV do art. 226 do CPP)

Acrescente-se, inclusive, que em juízo a vítima destacou que na fase policial, quando se dirigiu à delegacia de polícia, a fim de realizar os reconhecimentos pessoais dos acusados, foram apresentados dois grupos de pessoas, sendo que o primeiro possuía mais pessoas que o segundo.

Esse detalhe, aliás, confere maior credibilidade à fala judicial da vítima, pois de acordo com os autos,
em um primeiro momento a vítima realizou o reconhecimento pessoal do acusado JHUAN, o qual foi apresentado na companhia de outros 03 (três) indivíduos.

Posteriormente, a vítima realizou o reconhecimento pessoal do acusado RONALID (teve a punibilidade extinta pela prescrição da pretensão punitiva estatal), o qual foi apresentado com outros 02 (dois) homens.
Além disso, em juízo, a vítima foi enfática em dizer que quanto realizou os reconhecimentos levados a efeito na fase policial, não teve qualquer dúvida de que seriam os autores do assalto.

(...)
Destacamos
.

Com efeito, a
sentença proferida demonstrou, com proficiência e aderência aos elementos de convicção constantes dos autos, que a materialidade do crime rest
ou
comprovada
, a qual
se evidencia pelo boletim de ocorrência, auto de avaliação indireta dos bens subtraídos, termo de apreensão de munição calibre .380 deixada no local do crime, e demais documentos
encontradiços no processo digitalizado no Id
272873427
.

Já
quanto
a
autoria
, a
nalisando atentamente os autos, percebe-se que a sentença

merece reforma, pois
há dúvida razoável quanto à
autoria do crime de roubo imputado ao apela
nte
, uma vez que os elementos probatórios colhidos na esfera judicial são insuficientes para ensejar a condenação no caso em análise.

A irresignação da defesa recursal centra-se na
ausência de provas suficientes
para a condenação, argumentando que a sentença
ancorou-se
unicamente no reconhecimento pessoal feito pela vítima, sem qualquer outro suporte probatório, configurando
insuficiência de provas
, a ensejar a absolvição nos termos do
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

In
casu
, assiste razão à defesa, como passo a expor.

1- Do pleito
absol
utório
por insuficiência probatória

Em casos como o dos autos, em que pese o maior relevo que se empresta à palavra da vítima para a comprovação da materialidade e da autoria do crime de roubo, já que, não raro, na cena do crime estão presentes apenas vítima e autor do fato, é mister que essa prova esteja em harmonia com os demais elementos existentes nos autos, o que não se verifica na situação posta.

Na espécie, além de a palavra da vítima não ter sido amparada por
nenhum
outro elemento robusto de prova, o reconhecimento informal do denunciado por elas realizado
restou
eivado de vício, o que não permite que a presunção de inocência prevista constitucionalmente seja afastada, a fim de subsidiar um édito condenatório.

Do exame dos elementos de convicção trazidos aos autos é possível
concluir
que apenas a palavra das vítimas aponta o denunciado como autor do roubo majorado ocorrido na residência do ofendido
Renato Arend
Rodrigues
, sem que outros elementos seguros e robustos comprovem tal fato, o que se
afirma
já que
nenhum objeto foi encontrado em posse do apela
nte
e sequer existem testemunhas ou depoimento

policial que ateste a
prática criminosa, conforme se infere do
s autos digitalizados constantes do
id.
272873430
.

Assim, a
despeito da narrativa acusatória imputar ao
a
pelante a prática de roubo majorado, observa-se que a
única base probatória da
condenação foi o reconhecimento pessoal realizado p
or uma das
vítimas, em sede inquisitorial
, com posterior ratificação em juízo.

Devo constar que
, a partir do julgamento do
Habeas Corpus
n.o 598.886/SC(Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz. Julgado em 27.10.2020. Publicado em 18.12.2020), as duas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, revisando ao anterior posicionamento sobre o tema, passaram a compreender que as regras do art. 226 do CPP são de observância obrigatória, sob pena de nulidade do reconhecimento pessoal, uma vez que constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime (
ex
vi
do
AgRg
no
AREsp
n. 2.413.849/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023,
DJe
de 27/10/2023).

Essa virada jurisprudencial acerca do tema visa a obstar condenações lastreadas por reconhecimentos pessoais defectivos ou errôneos, de modo que o não atendimento da forma prevista em lei torna o procedimento, seja ele presencial ou fotográfico, inválido para amparar eventual condenação, ainda que confirmado em juízo,
exceto se outras provas, por si mesmas
,
conduzirem ao convencimento do magistrado acerca da autoria delitiva

conforme já sedimentado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL.
NULIDADE .
INOBSERVÂNCIA ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
INVIABILIDADE .
1. A Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel.
Min .
Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
de 18/12/2020), propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta
Corte .
2. Na hipótese dos autos, nota-se que a autoria delitiva teve como único elemento de prova o reconhecimento tido como viciado, o que, por certo, não se reveste de valor probatório a autorizar a condenação.4. Agravo regimental
provido .

(STJ -
AgRg
no HC: 759995 SC 2022/0236283-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de
Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/05/2024)

“(...)
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça tinha entendimento consolidado no sentido de que as formalidades esculpidas no
art
.
226 do Código de Processo Penal - CPP,
tratavam-se
de meras formalidades cuja inobservância não acarretava nulidade. Além disso, a ratificação em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, constituía meio idôneo de prova apto a justificar até mesmo uma condenação. Todavia, em 27/10/2020, a Sexta Turma desse Tribunal Superior de Justiça, no julgamento do HC n. 598 .886/SC (Rel. Ministro Rogério
Schietti
Cruz), modificou o seu posicionamento, restando firmado que a inobservância do referido art. 226 do CPP, conduz à nulidade do reconhecimento da pessoa e não poderá servir de fundamento à eventual condenação, ainda que confirmado o reconhecimento em juízo.
(...) 2
. Provimento dado ao recurso para que fosse reconhecida a ilegalidade do reconhecimento pessoal, e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência do ato no bojo do Processo n. 5031367-89.2023 .8.21.0001/RS, determinando a expedição do respectivo alvará de soltura em favor do ora agravado.
3 .
Agravo regimental do Ministério Público do Rio Grande do Sul desprovido.

(STJ -
AgRg
no RHC: 181631 RS 2023/0177340-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/11/2023)
”

“
O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de 'mera recomendação' do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer- se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório
(STJ, HC 598.886/SC, Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Publicado no
Dje
do dia 18/12/2020)
”
.

I
n
casu
, constata-se que não foram
atendidas fielmente as formalidades do art. 226 do CPP
, pois,

apesar d
o reconhecimento
pessoal realizado
ainda na fase investigativa
por uma das vítimas

não há qualquer elemento probatório autônomo
que corrobore o reconhecimento realizado. Nenhum objeto subtraído foi encontrado com o
a
pelante
, ou sequer foi recuperado com os demais comparsas que teriam participado da ação criminosa
. Tampouco há imagens de
câmeras de segurança, testemunhas independentes, ou qualquer vestígio que fundamente de forma segura a autoria delitiva
, além de uma munição
de pistola, calibre 380, apreendida nos autos
.

Em juízo, conforme extraído da sentença já transcrita, Renato
relatou que, ao sair de sua residência, foi surpreendida por um indivíduo armado com uma pistola, o qual anunciou o assalto. Em seguida,
outros
três
assaltantes
chegaram em um veículo
(não se lembra qual e nem a cor)
e adentraram a garagem, passando a subtrair objetos de interesse
dentro da residência
.
No boletim de ocorrência, apenas há referência a outros dois assaltantes, os quais também foram denunciados.

Durante a ação criminosa, ele e sua esposa foram mantidos sob vigilância de um dos autores, que os ameaçava constantemente com a arma, chegando inclusive a engatilhá-la, a ponto de esquecer uma munição no local.
Ressaltou que o indivíduo que os vigiava, com o qual teve mais contato, não era o apelante, mas sim um rapaz moreno.

Posteriormente, tomou conhecimento da prisão dos suspeitos por outro crime semelhante
quando
foi chamado à delegacia, onde realizou reconhecimento formal, identificando
alguns d
os autores em dois grupos apresentados separadamente
(não soube dizer exatamente quantos identificou, apenas que foram “todos”)
,
afirmando que, na época, não teve
dúvida sobre suas identidades
, ressaltando que a ação criminosa ficou marcada em sua memória devido às ameaças sofridas

pelo rapaz que empunhava a arma contra eles
em um quarto, enquanto os demais (incluindo o apelante) transportavam os objetos da casa para o carro
.

Informou que passou a pesquisar os autores nas redes sociais, localizando-os no Facebook
, porém não há nos autos qualquer comprovação ou imagens dos acusados
na referida rede social
. Acrescentou que apenas um dos autores usava capuz, mas o retirou durante a ação, sendo o indivíduo com quem teve maior contato, além de estar armado. Referiu que um dos assaltantes era magro, de pele escura e com “gogó” saliente, enquanto outro era branco, mais baixo, com menos de 1,70m de altura
, ou entre 1,70m e 1,80m
.

A
ntes de deixar o local dos fatos, os agentes deixaram as vítimas presas em um
quarto
onde foram mantidas durante a ação criminosa
.

Por certo,
Renato Arend Rodrigues
confirmou em juízo, ter reconhecido o apelante
somente
alguns dias após o roubo
,
quando
alguns suspeitos foram presos por outro crime, e ao ser chamado na delegacia,
lhe foram apresentados grupos de pessoas, porém não soube dizer quantas pessoas eram, nenhum detalhe que identificasse o apelante (sinais físicos, tatuagem, algo que o
individualizasse
)

conforme Termo de Reconhecimento de Pessoa, encartado ao Id.
2728734
30 – págs. 26/28, com data de 25/03/2009.

Ademais, a vítima Ana Carolina, em juízo,
não se recordou sequer de ter realizado o reconhecimento fotográfico
,
enquanto a vítima Renato
afirmou em juízo que não houve tal reconhecimento fotográfico
, ainda que constem os Termos de Reconhecimento Fotográfico assinado por eles,
fragilizando ainda mais a credibilidade do apontamento.

Além disso, Ana Carolina afirmou que todos os criminosos usavam capuz, porém os tiravam quando iam para a frente da casa guardar os objetos no carro, enquanto Renato disse em juízo que apenas um cobria o rosto e depois ficou
à
vontade para retirar o capuz.

Como bem observado pela defesa, é imprescindível que a imputação penal supere o
padrão de dúvida razoável
, nos moldes exigidos pela Constituição Federal (art. 5o, LVII), pelo Pacto de San José da Costa Rica (art. 8.2), e pelo art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A condenação criminal exige um
conjunto probatório harmônico, robusto e seguro
, que vá além da dúvida razoável. Quando inexistentes provas seguras
e incontroversas
da autoria, deve prevalecer o
princípio da presunção de inocência
.

No caso dos autos, considerando a maneira como o implicado teria sido reconhecido pelas vítimas, não há como reputar idôneo o reconhecimento realizado a fim de estabelecer a autoria delitiva do denunciado com segurança, à míngua da existência de outros elementos que robusteçam o ato ou mesmo que, de maneira autônoma, demonstrem satisfatoriamente a autoria do
fato imputad
o
ao acusado, mormente diante das dúvidas, contradições e incongruências apontadas linhas atrás, que não permitem concluir com a certeza necessária para a condenação se, de fato, os ofendidos efetivamente viram o réu no momento da ação criminosa ou se só o reconheceram por força do stress ainda decorrente do fato criminoso, o que permite divisar que não há provas suficientemente idôneas para amparar a pretensão acusatória.

Ressalte-se, ainda, que a doutrina tem reconhecido com crescente frequência a relevância do fenômeno das
falsas memórias
, sobretudo em crimes cometidos sob forte estresse emocional. Tais contextos favorecem distorções cognitivas e induções equivocadas, sendo recomendável que o reconhecimento seja valorado com extrema cautela (cf. STEIN, Lilian M.,
Falsas Memórias: Fundamentos Científicos e sua Aplicação Clínica e Jurídica
).

Desse modo, ainda que se admita como aceitável a versão do fato apresentada pelas vítimas, não há dúvida de que apenas a sua palavra está a embasar a acusação, sem que, repise-se, outros elementos robustos de prova a amparem.

Assim, em que pese o maior relevo que se empresta à palavra da vítima em casos como o dos autos, entendo que não há elementos suficientes para que se dê crédito exclusivamente à versão por elas apresentada, já que nada nos autos permite confirmar tais alegações com a certeza exigida para amparar a pretendida condenação.

Anote-se no mais que a prova da existência do crime e de sua autoria incumbe à acusação que, no caso em apreço, sob a égide do contraditório, não logrou êxito em corroborar a prova indiciária angariada na fase policial.

Em contrapartida, anote-se que o denunciado negou a autoria do fato
, asseverando ter participado apenas do
outro
roubo pelo qual foi preso
,
assim como os outros dois acusados igualmente negaram ter participação neste
ato
,
o que apenas reforça a dúvida existente acerca da acusação que lhe foi dirigida
.

Outrossim, apesar da
defesa
não ter amparado nos
autos
o álibi sustentado pelo apelante, de que estava em ocasião comemorativa com seu
avô e familiares (não há fotos ou testemunhas),

trouxe
documentação
comprovando que de fato era o aniversário conforme id
.

272873923
.

No contexto da prova produzida no processo, é essencial frisar que a condenação no âmbito penal exige um grau de certeza que só pode ser alcançado por meio de um conjunto de provas consistentes e harmônicas.

No presente caso, restou claro que os depoimentos das vítimas, embora relevantes, não foram acompanhados por outros elementos robustos que confirmassem a autoria delitiva. O reconhecimento realizado p
or apenas uma das
vítimas,
muitos dias depois,
ainda que com
o devido procedimento legal, não pode ser considerado como uma prova robusta,
justamente por
não
ser
corroborado por outros elementos que confirmem, com segurança, a responsabilidade do réu.

Acerca do tema, trago a jurisprudência pátria
, inclusive deste sodalício
:

“
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO
PESSOAL .
ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA
ABSOLVIÇÃO .
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra sentença absolutória prolatada pela 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que absolveu o acusado da prática de roubo majorado, tipificado no artigo 157, § 2o, I, II e V, do Código Penal. O Ministério Público alega que a materialidade e a autoria do crime foram comprovadas, pleiteando a reforma da sentença para condenar o
réu .
II. Questão em discussão: A questão central consiste em avaliar se as provas apresentadas são suficientes para comprovar a autoria do crime e se o reconhecimento informal realizado pelas vítimas pode ser considerado válido para embasar uma condenação. III. Razões de decidir:
1 .
O reconhecimento realizado pelas vítimas, embora importante no contexto probatório, se deu de forma informal e sem a devida observância das formalidades legais prescritas no artigo 226 do Código de Processo Penal. Tal falha processual gera a nulidade da prova, tornando-a incapaz de sustentar uma condenação, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a matéria. 2. As declarações das vítimas, embora revestidas de aparente credibilidade, não foram corroboradas por elementos materiais que vinculassem o réu ao
crime
.

Não houve apreensão dos bens subtraídos, da arma utilizada ou qualquer vestígio claro de sua participação no roubo, o que enfraquece a acusação
. 3. As contradições nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado e a ausência de provas materiais que vinculem o réu ao crime indicam insuficiência probatória para a condenação
.
4 .
O princípio in dubio pro reo deve ser observado em qualquer processo
penal, especialmente quando persistem dúvidas razoáveis sobre a autoria do crime. O conjunto probatório, em sua totalidade, não fornece elementos suficientes que permitam ao juízo afastar a presunção de inocência do réu e condená-lo com base em mera probabilidade.
IV. Dispositivo e tese: Recurso ministerial
desprovido .
Tese de julgamento: “1
. O reconhecimento pessoal informal, realizado sem a observância do procedimento legal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, é inválido para fundamentar uma condenação penal.
2 .
A insuficiência de provas robustas, somada a contradições significativas nas declarações das testemunhas e na versão apresentada pela acusação, impede a formação de um juízo seguro sobre a autoria do delito. 3.O princípio in dubio pro reo deve ser estritamente aplicado nos casos em que persiste dúvida razoável sobre a responsabilidade do acusado
”. (...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00094408120188110042, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 14/04/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/04/2025)
” – Destacamos.

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, INC. V e VII) – PRELIMINAR NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – PALAVRA DA VÍTIMA COMO ÚNICO MEIO DE PROVA - RES FURTIVA NÃO APREENDIDA NA POSSE DO RÉU - RECONHECIMENTO PESSOAL NÃO RATIFICADO EM JUÍZO - RECURSO PROVIDO. 1. “O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
"( HC
652.284/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021,
DJe
3/5/2021
) .

2. O princípio da presunção de inocência deve assistir o acusado durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento do trânsito em julgado sentença, decorrendo disso o princípio in dubio pro reo, que emerge quando da análise das provas produzidas pelas partes.

3. Em matéria criminal não se pode contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e
harmônico
.

4. Embora nos delitos patrimoniais a palavra da vítima possua significativa força probatória, é imprescindível que esteja corroborada por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal. In
casu
, tal consonância não verifica, vez que não houve a apreensão dos bens subtraídos e, tampouco a confirmação, sob o crivo do contraditório, do reconhecimento pessoal realizado perante a Autoridade Policial.

5 .
Recurso provido para absolver o apelante.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10191866820218110003, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 08/10/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/10/2024)
” – Destacamos.

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA APTA A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – DÚVIDA INSUPERÁVEL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO CONCRETO DE CONVICÇÃO NOS AUTOS APTO A ENSEJAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ. Inexistindo prova incontestável acerca da prática do crime de Roubo majorado, é impossível a prolação de édito condenatório, sob pena, de violação aos princípios da presunção de inocência e “in dubio pro reo”. Inexistindo reconhecimento pessoal válido e havendo significativas contradições nas declarações dos policiais militares que prenderam o réu em flagrante delito, conclui-se pela fragilidade probatória, impondo-se manter a absolvição.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1016314-26 .2022.8.11.0042, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/04/2024)
”

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - RECONHECIMENTO PESSOAL - INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP - NULIDADE DA PROVA - ABSOLVIÇÃO - NEGATIVA DE AUTORIA - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - AUTORIA NÃO DEMONSTRADA - RECURSO PROVIDO. 1. Para a realização do reconhecimento pessoal na fase de inquérito, deve ser observado o procedimento expressamente previsto no
art
.
226 do CPP, sob pena de nulidade da prova produzida. 2. Havendo dúvida razoável acerca da prática do crime, em virtude da ausência de acervo probatório robusto e seguro, deve ser determinada a absolvição do recorrente, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
3 .
Preliminar acolhida e recurso provido.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00147553620228130223, Relator.: Des.(a) Paulo de Tarso Tamburini Souza, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmaras Criminais / 3a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/09/2024)
”

“
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO.
PRELIMINARES .
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ACOLHIDO. INVALIDADE DA PROVA. AUTORIA DEMONSTRADA APENAS COM BASE EM RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO .
VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE
PROBATÓRIA .
PRECEDENTES.
1. A violação aos requisitos do reconhecimento fotográfico ou pessoal positivados no art. 226 do CPP resulta na declaração de nulidade da condenação
quando for a única prova existente nos
autos

.
2
. Posicionamento jurisprudencial pacificado pelo STJ quanto à atualização de entendimento pela imprescindibilidade de observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial,
a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria
delitiva
.

Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento
probatório.¿
(HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020,
DJe
18/12/2020)
3 .

O reconhecimento fotográfico ou pessoal realizados pelas vítimas em sede inquisitorial, no caso concreto, violou o art. 226 do CPP, sendo apenas ratificado em juízo sobre a existência desses reconhecimentos.
Existência ainda contradições nos relatos da vítima Antônio Angelino quando informou em juízo que reconheceu o réu Pedro Henrique pessoalmente na delegacia, mas em sede inquisitorial consta reconhecimento por fotografia. Ausência de depoimentos dos policiais que atuaram na investigação do
crime .
4
. Confiabilidade dos reconhecimentos comprometida diante de relatos das vítimas no sentido de que os autores do crime estavam utilizando máscaras no momento da ação delitiva, bem como pelo fato de que os reconhecimentos não ocorreram na mesma data do crime (19/2/2021), mas apenas em 23/2/2021
. 5. Inércia da autoridade policial e do Ministério Público para analisar conteúdo das
câmaras
de segurança que teria captado o exato do momento da chegada e saída dos agentes criminosos. Aplicação da teoria da perda de uma chance probatória
. 6. A mera confirmação em juízo sobre os reconhecimentos praticados na delegacia ou até mesmo a apresentação de fotografias na fase judicial, por si sós, não são meios de provas suficientes para substanciar uma condenação
.
7 .
Diante da ausência de provas independentes daquelas extraídas da fase inquisitorial (reconhecimento fotográfico ou pessoal), sendo essas absolutamente nulas diante da inobservância do preceito legal do art. 226 do CPP, medida que se impõe é a absolvição dos réus em relação ao tipo penal do art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do
CPP .
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS
(...)
(
TJ-CE - Apelação Criminal: 0212444-07 .2021.8.06.0001 Fortaleza, Relator.: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 05/03/2024, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/03/2024)
– destacamos.

Dessarte, verifico que não há prova contundente que aponte com segurança o acusado como o autor do fato que lhe é imputado na prefacial, de modo que o conjunto probatório presente nestes autos é insuficiente para amparar uma decisão condenatória, de modo que a absolvição é medida que se impõe em vista ao princípio do
in dubio pro reo
.

Diante do exposto, e considerando a fragilidade das provas apresentadas pela acusação, entendo que a sentença prolatada pelo juízo
a quo
deve ser
reforma
da, prevalecendo o princípio
in dubio pro reo
em situações como a presente, onde restam dúvidas razoáveis sobre a autoria do crime. Em casos como este, não é possível atribuir à prova indiciária o peso suficiente para sustentar
uma condenação, especialmente quando ela se apoia em elementos frágeis, como o reconhecimento
pessoal
desconexo das vítimas.

Portanto,
ausente um lastro probatório mínimo para a condenação
, impõe-se a
reforma da sentença
, para absolver o apelante com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

2.
Do pleito de

afastamento
das circunstâncias judiciais negativadas na primeira fase da dosimetria da pena

Diante da absolvição do
a
pelante, com base na insuficiência de provas para a formação de um juízo de certeza quanto à sua autoria delitiva, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
resta prejudicada a análise dos demais pleitos subsidiários deduzidos no recurso de apelação
, notadamente aqueles atinentes à exclusão das circunstâncias judiciais negativadas na primeira fase da dosimetria da pena, bem como à revisão das frações de aumento aplicadas nas causas de aumento.
A absolvição extingue o juízo de culpabilidade, tornando
inócuas
quaisquer discussões acerca da dosimetria da pena, q
ue pressupõe, logicamente, a subsistência de um decreto condenatório.

Ante
todo
o exposto,

em dissonância com o parecer ministerial
,

dou provimento
ao recurso interposto por
Jhuan
Gabriel Andrade Pereira
, para reformar a sentença condenatória e absolvê-lo da imputação
de roubo majorado
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025